Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-60.2016.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000500-60.2016.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL / INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[CARLOS ROBERTO CONSTANTINO - CPF: 107.098.618-69 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GON
Ç
ALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), VALDECI AUGUSTO MATOS - CPF: 001.472.891-57 (APELADO), ANDR
É
BIGALIA PEREIRA - CPF: 360.532.728-17 (ADVOGADO), H
É
LIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), GEN
É
SIO DA SILVA MATOS - CPF: 408.615.039-53 (APELADO), APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO MACHADO - CPF: 001.999.271-89 (APELADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), DOUGLAS APARECIDO MATOS - CPF: 054.211.351-10 (APELADO), GRACIELE CRISTINA MATOS - CPF: 037.531.701-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, ESCRITURA DE INVENTÁRIO/PARTILHA E PROCURAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA EM NOME DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO – ARTS. 1.227 E 1.245 DO CC – AUSÊNCIA DE
JUS POSSIDENDI
– REMÉDIO PRÓPRIO DO PROPRIETÁRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, COM ALTERAÇÃO DO SEU FUNDAMENTO, PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (CPC, ART. 485, VI) –
RECURSO PREJUDICADO
.

A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, exige prova cumulativa da titularidade dominial, da individualização da coisa e da posse injusta do réu.

Nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária somente se transfere mediante registro do título translativo na matrícula do imóvel, inexistindo domínio sem tal formalidade.

Não comprovado o domínio registral pelo autor, mas apenas a cessão de direitos hereditários e procuração, resta configurada a ilegitimidade ativa, além da inadequação da via eleita, pois a reivindicatória é remédio típico do proprietário.

Sentença reformada para extinguir o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Recurso prejudicado.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ROBERTO CONSTANTINO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
, nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade com Pedido de Antecipação de Tutela cumulada com Indenização por Perdas e Danos, processo no. 0000500-60.2016.8.11.0087, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial, com a condenação do autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados igualmente entre os patronos dos demandados.

Nas razões recursais Id. 299212920, o autor apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi realizado sem a produção da prova testemunhal anteriormente requerida e reputada necessária pelo próprio juízo, o qual havia consignado que a demanda demandaria instrução probatória.

Sustenta que tal procedimento configurou afronta ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No mérito propriamente dito, aduz que restaram comprovados nos autos a aquisição dos direitos hereditários sobre o imóvel, a individualização da área e a posse injusta exercida pelos réus, preenchendo-se, assim, os requisitos do art. 1.228 do Código Civil para a procedência da ação reivindicatória.

Assevera que a ausência de registro imobiliário em seu nome não afasta a possibilidade de reivindicação quando demonstrada a cadeia aquisitiva legítima e o exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Defende que a posse exercida por Valdeci Augusto Matos e Genésio da Silva Matos é destituída de título jurídico e não pode prevalecer sobre o seu direito, razão pela qual deve ser reconhecido o seu domínio, com imissão na posse e condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelas perdas e danos decorrentes do arrendamento, a serem arbitradas em liquidação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para produção da prova testemunhal, ou, subsidiariamente, para reformá-la e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Custas de preparo recolhidas.

No Id. 299212924 os apelados
VALDECI AUGUSTO MATOS
e
GENÉSIO DA SILVA MATOS
apresentaram contrarrazões, em que inicialmente postulam pelo não conhecimento do apelo por entenderem que foi interposto
“desprovido do respectivo preparo recursal”
(sic), sob a justificativa de que
“o Apelante efetuou recolhimento insuficiente do preparo recursal, na importância de R$ 375,89 (ID. 195030410 e 195030411), ao invés de calcular as custas em 3% do valor da causa, conforme preceitua a Lei Estadual no 11.077/2020, art. 7o-A, caput, determina que “as custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa”. Lembrando que o próprio Apelante atribuiu à causa o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)”
(sic).

No mérito, reiteram que exercem posse legítima sobre o imóvel há longo período, reconhecida judicialmente em outro feito, e que o apelante tinha pleno conhecimento dessa circunstância quando adquiriu o bem.

Argumentam que não foi comprovada a titularidade dominial pelo autor e que inexiste qualquer vício na sentença. Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões no Id. 299212927 da parte apelada
APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO MATOS
, rebatendo os argumentos do recurso e pugnando pelo desprovimento.

Pedido de sustentação oral do recorrente no Id. 304650852.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGAD
O
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES
, OAB/
MT 11999-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
RELATORA
):

Com a devida vênia, Excelências, a fim de sanar uma dúvida que me surgiu acerca da posse justa ou injusta, peço vista para reexaminar os autos.

V O T O

EX
M
O. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(1
o
VOGAL):

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(
2
o VOGAL
):

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, no que se refere à preliminar de incorreção das custas recolhidas suscitada em sede
contrarrecursal
, observo que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso é disciplinado por regimes distintos, conforme a época da distribuição da ação: (a) a Lei Estadual no. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aplicável aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; (b) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, para os processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020,
que é o caso do recurso em análise
; e (c) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, na redação conferida pela Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aplicável aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021.

No caso vertente, deve-se observar que a ação originária foi distribuída no
ano de 2016
, período em que ainda não vigorava a alteração introduzida pela Lei Estadual no. 11.077/2020.

Dessa forma, o regime aplicável ao caso é
exclusivamente
aquele previsto na redação original da Lei Estadual no. 7.603/2001, sendo
indevido
o acolhimento da preliminar de inadmissão do recurso por deserção, tampouco há exigência de complementação do preparo com fundamento no modelo de custas introduzido pela legislação superveniente.

Destarte, considerando que o valor recolhido pelo apelante satisfaz o montante exigido pela legislação vigente à época da distribuição da ação, não há que se falar em insuficiência de preparo, tampouco em deserção, de modo que
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada a questão judicial, consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Carlos Roberto Constantino contra sentença da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente ação reivindicatória de propriedade com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por perdas e danos, condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 299212920), o apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado sem a produção de prova testemunhal anteriormente requerida e reputada necessária pelo próprio juízo, o que violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF;
arts
. 370 e 371, CPC). Aduz que comprovou a aquisição dos direitos hereditários sobre o imóvel, a individualização da área e a posse injusta dos réus, atendendo aos requisitos do art. 1.228 do Código Civil. Defende que a falta de registro imobiliário em seu nome não impede a reivindicação e que a posse dos apelados Valdeci Augusto Matos e Genésio da Silva Matos é destituída de título jurídico.

Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos.

Eis o teor da sentença recorrida proferida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Trata-se de caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos necessários para a resolução da lide já estão acostados aos autos, além de versar sobre fatos ocorridos desde 2016.

Mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Por oportuno, consigno que as provas produzidas nos autos no 0001975-85.2015.8.11.0087 complementam o conjunto dos autos.

Não há outras preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem e sem nulidades aparentes, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, passo ao exame do mérito.

No mérito, o pedido é improcedente.

Antes de se analisar a prova produzida nos autos, necessário se fixar, de plano, a existência de fatos incontroversos nos autos, considerando a descrição fática havida na inicial e na contestação.

É fato incontroverso que o autor comprou os direitos hereditários do bem imóvel objeto da presente demanda (ID 38878812 - Pág. 34/36).

Também é fato incontroverso que os réus VALDECI AUGUSTO DE MATOS e GENÉSIO DA SILVA MATOS residem no imóvel, sendo reconhecida a posse destes, anteriormente a venda do imóvel para o autor, conforme sentença proferida nos autos no 0001975-85.2015.8.11.0087.

Pois bem.

O art. 1.228, caput, parte final, do Código Civil, traz a previsão legal da ação reivindicatória.

A presente ação é o meio processual adequado que dispõe o proprietário para perseguir o seu domínio, violado por posse injusta de terceiro, sendo que a lei material, além de enumerar o conteúdo do direito de propriedade, instituiu a solução para garantir o seu exercício, assegurando ao proprietário o direito de reivindicá-lo daquele que injustamente o possua.

Nesse contexto, a parte autora encontra-se autorizada a intentar a presente demanda contra qualquer pessoa que detenha o bem em seu poder e não só contra o possuidor de má-fé, mas também o de boa-fé, não importando o título que encontra em seu poder. Isso se dá em razão de ser o domínio um direito real, oponível em face de qualquer pessoa que obstaculize o exercício dos direitos inerentes à propriedade.

Assim, o ponto central da lide é verificar: a titularidade do domínio, a posse exercida por outrem em oposição ao título de domínio e a individualização da coisa.

(...)

No caso dos autos,
analisando o primeiro e o terceiro requisitos (titularidade do domínio e individualização da coisa) observa-se que o autor comprovou a aquisição dos direitos hereditários do imóvel, através do contrato firmado com a ré, conforme cópia da matrícula do imóvel em nome de APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO DE MATOS e os dois filhos, escritura pública de inventário e partilha e procuração pública (ID 38878812 - Pág. 34/36; ID 38878813 - Pág. 01/06 e ID 38878813 - Pág. 24/26), documentos estes que identificam de forma clara e precisa o imóvel reivindicado (individualização da coisa) e demonstra o autor como comprador
.

Contudo, importante destacar que não há nos autos registro de que o autor promoveu a transferência da propriedade do imóvel para sua titularidade, de modo que não se pode falar que o autor é o proprietário do imóvel.

Voltando ao segundo requisito, qual seja, a existência de posse injusta do imóvel, cumpre salientar que é aquela exercida sem causa jurídica para tanto.

(...)

Oportuno registrar que na ação reivindicatória o conceito de posse injusta é diferente do previsto no artigo 1.200 do Código Civil. Nessa espécie, a posse será injusta quando não houver título que a ampare ou justifique e não quando for
violenta
, clandestina ou precária.

Feitas tais considerações,
importante registrar que no contrato firmado pelo autor com a ré APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO DE MATOS e seus filhos (ID 38878812 - Pág. 36), constou a informação de que o réu VALDECI AUGUSTO MATOS ocupava a área. Vejamos:

“VIII — Os CEDENTES se obrigam a tomar todas às providencias judiciais e extrajudiciais no sentido de resolver o problema de ocupação ilegal de parte do imóvel rural pelo Sr. Valdeci Augusto Matos”.

Por oportuno, destaco que na audiência de instrução realizada nos autos no 0001975-85.2015.8.11.0087, a ré APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO DE MATOS prestou depoimento no mesmo sentido da sua tese defensiva nestes autos, de que o autor conhecia da ocupação pelos réus, irmãos de seu falecido esposo e mesmo assim aceitou a negociação do imóvel.
Vejamos:

“A testemunha
APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO MATOS
informou que quando vendeu a área, falou para o adquirente/requerido, que os irmãos do falecido moravam na área e que o comprador sabia de tudo; que não foi enganado, que o adquirente sabia de tudo, insistiu e queria comprar mesmo assim. Afirmou que vendeu o que era dela e de seu esposo. Prosseguiu ao afirmar que não participava de nada (das negociações), que eles (os irmãos) compraram a área lá, se referindo
o
compra da área objeto dos autos. Nesse ponto, indagada pelo advogado da parte autora, reafirma: “eles compraram”.

Pelas informações prestadas, restou demonstrado que os irmãos trabalhavam juntos e adquiriram juntos as referidas terras, sendo contraditório o fato de ao mesmo tempo informar não saber/participar de nada, saber que o falecido comprou sozinho, com valores exclusivos.

Afora isso, o requerido, ao adquirir o imóvel, mesmo recebendo a documentação em nome do falecido João Batista Matos e da sua esposa, Sra.
APARECIDA, era conhecedor de que na área residiam os autores e se adquiriu, segundo a testemunha, na “confiança” de que iria retirar os autores da área”.

Sem delongas, a posse dos réus VALDECI AUGUSTO MATOS, GENÉSIO DA SILVA MATOS é preexistente ao negócio realizado pelo autor com a ré APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO MATOS e, por conseguinte, igualmente anterior a posse do autor.

Ante todo o exposto,
também não restou comprovado o registro imobiliário em nome do autor (propriedade), o que esvazia sua legitimidade ativa para a ação reivindicatória. Mas, ainda que ignorado tal requisito, ante toda a comprovação da aquisição dos direitos hereditários do imóvel e a procuração outorgada conferindo amplos podres sobre o imóvel (ID 38878813 - Pág. 24/26), o segundo requisito da reivindicatória, qual seja, a posse injusta do bem pela parte demandada também não se comprovou, de modo que o negócio realizado pelo autor e a ré não exercem preponderância sobre a posse da parte demandada.

(...)

Por oportuno, esclareço ser incabível reconhecer, nestes autos, a prática dos crimes de fraude documental e falsidade ideológica, supostamente praticados pelo requerente e seus defensores, como pretendem os requeridos (ID 164464215). Entendo não verificada a existência de crime, portanto deixo de aplicar ao caso o art. 40 do CPP, cabendo ao interessado, se entender pertinente, adotar as providencias necessárias para discutir a questão no âmbito criminal.

Igualmente, entendo pela inocorrência de litigância de má-fé, dada a ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do autor e inexistência de prejuízo processual aos requeridos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, devendo este percentual ser rateado igualmente entre os causídicos dos demandados (FERNANDA VENTURA DOS SANTOS e HELIO PEREIRA DE SOUZA).

Oportunamente, arquive-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”
– Id. 299212919 (grifos nossos)

Pois bem.

Consoante trecho acima em destaque, a sentença recorrida julgou
improcedente
a demanda petitória, sob o fundamento singelo de ausência de demonstração do domínio do imóvel, por parte do autor, além da não comprovação da posse injusta, pelos requeridos.

Todavia, respeitado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, a sentença recorrida comporta reforma de ofício, para reconhecer a
ilegitimidade ativa
do autor, e, por consequência, a
inadequação da via eleita
, para o fim de que a ação primitiva seja julgada extinta sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Com efeito, a ação reivindicatória encerra
pretensão de natureza real
e fundada no direito de sequela, tratando-se de meio de que dispõe
o titular do domínio
para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, de modo que, a rigor, a legitimidade ativa é do proprietário.

No caso concreto, lendo detidamente a inicial, depreende-se que o autor recorrente Carlos Roberto Constantino funda a sua pretensão reivindicatória com base:

1) no teor da matrícula número 5.534 do CRI da Comarca de Guarantã do Norte, em nome de Aparecida de Fátima Ribeiro e seus herdeiros (vide cópia juntada à inicial no Id. Num. 299211397 - Pág. 20/21);

2) em contrato particular de compra e venda de direitos hereditários e procuração pública outorgada em seu favor (vide anexo à inicial Ids. Num. 299211397 - Pág. 34/36), lastreado em escritura pública de inventário/partilha do espólio de João Batista Matos (Id. Num. 299211398 - Pág. 3/6);

3) em procuração pública outorgada pela viúva meeira Aparecida de Fátima Ribeiro de Matos ao autor Carlos Roberto Constantino (consta no Id. Num. 299211398 - Pág. 24/26), a quem conferem amplos poderes para disposição do imóvel lote rural 425, Gleba
Nhandú
, matrícula 7.757 do CRI da Comarca de Peixoto do Azevedo (registro anterior da matrícula 5.534 supracitada).

No entanto, embora tais documentos demonstrem a cadeia aquisitiva e a outorga de poderes,
não
conferem ao autor recorrente a
condição de proprietário registral do imóvel
, requisito
indispensável
para o manejo da ação reivindicatória.

Neste contexto, o Código Civil dispõe, em seu art. 1.228,
caput
:

“Art. 1.228.
O proprietário tem
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
”

Para tanto, exige-se a prova do domínio, que no sistema jurídico brasileiro somente se opera com o registro do título translativo. O art. 1.245 do Código Civil é expresso:

“Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

No caso, o autor recorrente não juntou matrícula atualizada do imóvel com registro em seu nome, tendo apresentado apenas, como sobredito, contrato particular de cessão de direitos hereditários, escritura de inventário/partilha e procuração pública, documentos que, conquanto produzam efeitos obrigacionais, não conferem direito real
erga omnes
, de modo que não o legitima a postular ação reivindicatória.

Nesse cenário, o título apresentado, tal qual pontuado na sentença, “constitui direito meramente pessoal, e não real, não sendo título bastante para comprovar a propriedade/domínio do imóvel e, via de consequência, embasar a pretensão reivindicatória”.

Neste contexto, pertinentes os ensinamentos doutrinários de Caio Mário da Silva Pereira:

"De nada valeria o dominus, em verdade, ser o sujeito da relação jurídica dominial e reunir na sua titularidade o
ius

utende
,
fruende
, abutendi, se não lhe fosse dado reavê-la de alguém que a possuísse injustamente, ou a detivesse sem título. Pela
vindicatio
o proprietário vai buscar a coisa nas mãos alheias, vai retomá-la do possuidor, vai recuperá-la do detentor. Não de qualquer possuidor ou detentor, porém, daquele que a conserva sem causa jurídica, ou possui injustamente."
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, Vol. IV, Direitos Reais - 21a Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2012)

Ou seja, a ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade, se destina a tutelar o direito de quem detenha título de domínio sobre um bem, mas se vê privado de exercer as faculdades a ele inerentes, em virtude de embaraço criado pelo alienante ou por terceiro que exerça posse injusta.

Desse modo, tem-se que, para o ajuizamento da ação reivindicatória, é
imprescindível
a comprovação da propriedade do bem, que é feita com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante disciplina o art. 1.245 do Código Civil.

Reforça tal ilação a redação do art. 1.227 do Código Civil, segundo o qual
“os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”
.

No caso dos autos, porém, a parte autora recorrente não se desincumbiu desse mínimo ônus.

Portanto,
ausente o requisito da titularidade dominial, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para a demanda
, sobretudo considerando que o ‘título’ apresentado pelo mesmo – cessão de direito hereditário – constitui direito meramente pessoal, e não real, não sendo título bastante para comprovar a propriedade/domínio do imóvel e, via de consequência, embasar a pretensão reivindicatória.

E o entendimento deste Sodalício não destoa do acima mencionado, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU DOMÍNIO –
EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTO QUE DE PER SI NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE AO CESSIONÁRIO QUE OCORRE COM O REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA NO REGISTRO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU DOMÍNIO – REQUISITO NECESSÁRIO PARA AJUIZAMENTO DA REIVINDICATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da Ação Reivindicatória é necessário que o autor apresente prova da propriedade ou domínio sobre o bem objeto da demanda.

É cediço que a cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico onde um herdeiro (cedente) transfere sua parte na herança para outro herdeiro ou para um terceiro (cessionário), sendo que referida transferência envolvendo direitos sobre bens imóveis (a herança), deve ser feita por escritura pública, todavia, referida escritura transfere apenas o direito de receber a parte da herança, não a propriedade em si.

Para que a propriedade do bem específico (como um imóvel) seja transferida para o nome do herdeiro ou do cessionário, é necessário o registro do formal de partilha no registro de imóveis, uma vez que o formal de partilha é o documento que formaliza a divisão dos bens entre os herdeiros, e o registro dele no cartório de imóveis garante a publicidade e segurança jurídica da transferência de propriedade.

No caso o Espólio de Paulina Coelho de Oliveira não comprovou que na época do seu falecimento a mesma era proprietária do imóvel, objeto dos Autos, já que apenas a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, firmada com a Apelada Eudes Ramos da Silva por si só, não teve o condão de transferir
propriedade
mas apenas expectativa de direito da Cessionária.

Dessa forma como a de cujus Paulina Coelho de Oliveira não detinha a propriedade ou domínio sobre o imóvel adquirido por Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, firmada com a Apelada Eudes Ramos da Silva, resta evidente, de consequência, que seu espólio carece de interesse para ingressar com Ação Reivindicatória diante da ausência da prova da titularidade ou propriedade sobre o imóvel, cujo requisito é imprescindível ao ajuizamento da referida demanda.”
(N.U 1000691-47.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

“APELAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO
– PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção do apelo ou de recolhimento do preparo recursal de forma dobrada suscitada em contrarrazões, uma vez que o pagamento do preparo
encontra-se
em consonância com a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferida no Procedimento Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000.

O contrato de cessão e transferência de direitos relativos ao imóvel, não registrado no registro de imóveis competente, não transfere a propriedade e não autoriza o direito de reivindicação
.”
(N.U 0000302-75.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSENCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é parte legítima para propor a ação reivindicatória o titular da propriedade em litígio. 2. O Código Civil Brasileiro consagrou, em seu artigo 1 .245 que a propriedade só se dá mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis. Precedentes do STJ.
3. Em que pese a existência de escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários, referido documento não dá aos Autores, o título de propriedade do bem. 4. Ausente o registro do bem em nome dos Autores, o que os tornaria proprietários da coisa, não há se falar em legitimidade para a propositura da ação reivindicatória.
5. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência nos termos do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - AC: 02294648520148090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Santo Antônio do Descoberto - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Para exercer a faculdade de reivindicar a posse do bem daquele que injustamente o possui, por força do título dominial (jus
possessionis
), o proprietário se vale da ação reivindicatória, espécie de ação petitória, e, para tanto, deve demonstrar os seguintes requisitos: a) domínio do bem reivindicado; b) individualização do imóvel e c) posse injusta do réu. 2. Assim verifica-se que a alegação da posse injusta do demandado não se faz presente, pois conforme dito acima, para fins de ação reivindicatória, a posse é considerada injusta quando não consubstanciada em causa jurídica,
isto é
sem título, o que não é a hipótese dos autos. Pois o demandado apresentou documentos, dentre eles certidões expedidas pelo Cartório relativas ao imóvel questionado, além dos depoimentos mencionados acima que dão respaldo a uma transação, embora não realizada sem observância da forma prescrita em lei. 3. Além disso,
o requisito do domínio atual sobre a coisa reivindicada, também não restou comprovado, já que as escrituras de compra e venda e cessão de direito hereditários apresentadas pela autora, não são suficientes para comprovar a propriedade, que depende de registro.
4. Por fim, verifica-se que a divergência quanto a individualização do imóvel, no que diz respeitos aos confrontantes, pois observando a inicial a mesma menciona com confrontantes do imóvel objeto da ação: limitações ao norte e leste com a estrada que vai para o Sítio Baixa e ao sul e ao Oeste com imóvel de sua propriedade (fls. 03). Já na escritura pública consta as seguintes informações (fls. 43): ao norte divide-se com o mesmo comprador;
ao nascente
com José Cândido; ao Sul com José do Nascimento e ao Poente com o mesmo comprador, não havendo identidade quando comparado com a certidão de inteiro teor acostada pelo demandado de fls. 67. 6. Não vislumbro os requisitos necessários para a interposição da presente ação reivindicatória, que são: domínio sobre o bem reivindicado; individualização do bem e posse injusta do réu. 7. Importante mencionar que se
por ventura
existam vícios quanto ao registro, ou negociação com relação a propriedade objeto da demanda, tais situações podem ser ilididas em ações apropriadas.8. Sentença mantida.”
(TJ-PE - AC: 00011468320148171280, Relator.: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 28/09/2022, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 13/10/2022)

“
Ação reivindicatória de área rural
, cumulada com a declaração da inexistência de direito de indenização por benfeitorias – Improcedência em primeiro grau –
Mero instrumento particular de cessão de direitos hereditários, não registrada – Inaptidão, invalidade e ineficácia do título translativo
– Ausência de escritura pública e autorização prévia do juízo da sucessão aberta – Inteligência das regras dos
arts
. 104, III, 108, 166, IV, V e VII, 168, 1.791 e 1.793 e § 3o, do Código Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10000655120178260270 Itapeva, Relator.: César Peixoto, Data de Julgamento: 05/11/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Como consequência lógica, resta caracterizada a inadequação da via eleita, isso porque, considerando que no caso o autor não é proprietário registral, depreende-se que ele não detém
jus
possidendi
decorrente da propriedade, e, portanto, não pode reivindicar o bem.

Nestes termos, ao manejar ação reivindicatória, o autor recorrente elegeu via inadequada, pois buscou proteção possessória e obrigacional por meio de remédio típico do proprietário, o que ele não é.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE MEDIANTE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES E PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a restituição do imóvel e fixando prazo para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa dos autores para ajuizamento da ação reivindicatória, dada a ausência de registro imobiliário do título de propriedade, bem como as consequências processuais decorrentes dessa ausência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 485, § 3o, do CPC. A ação reivindicatória exige comprovação da propriedade mediante registro imobiliário, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245, § 1o, do CC. Nos autos, não há prova de que os autores tenham formalizado a escritura e promovido o registro do imóvel, permanecendo a propriedade formal em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a ausência de registro implica ilegitimidade ativa para a ação reivindicatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade ativa na ação reivindicatória pode ser reconhecida de ofício, quando ausente comprovação da propriedade mediante registro imobiliário. 2. A ausência de registro do título translativo impede o reconhecimento da titularidade dominial e a procedência do pedido reivindicatório.
”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI e § 3o; CC,
arts
. 1.227 e 1.245, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.842.035/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.02.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.163.767/SP, 3a Turma, j. 13.02.2023.”
(N.U 1009157-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART. 485, VI, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A comprovação da propriedade do bem imóvel objeto da ação reivindicatória é requisito essencial à propositura da ação. Assim, carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil"
(
AgInt
no REsp 1.842.035/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 5/3/2024).
2. Na espécie, embora a parte autora tenha celebrado contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda automática, não era, ao tempo do ajuizamento da ação reivindicatória, a legítima proprietária do imóvel objeto da lide, pois o respectivo registro imobiliário indicava a titularidade de outras pessoas sobre o bem. Correta, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1637951 AM 2016/0297453-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS.
SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação reivindicatória.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Precedentes do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL NA
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PETITÓRIA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 E 1.245 AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 00024964020108200124, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO IMÓVEL REIVINDICADO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
É imprescindível, para o ajuizamento da ação reivindicatória, a comprovação da propriedade do imóvel reivindicado, que é feita com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante disciplina o art. 1.245 do Código Civ
il.”
(TJ-MG - AC: 10521150052160001 Ponte Nova, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020) (destaquei)

Assim, entendo que a solução da presente demanda não é a improcedência, como decidiu o Juízo “a quo”, mas sim, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor e a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
de ofício
, reforma-se a sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, bem como a inadequação da via eleita, e com isso, alterar o fundamento do édito recorrido, para o fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, contudo, a condenação nas custas e honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade. Por conseguinte, julgo
prejudicado
o recurso de apelação interposto por Carlos Roberto Constantino.

Por fim, anoto ser indevida a majoração da verba honorária na forma do art. 85, §11, do CPC, haja vista que a extinção do processo sem resolução do mérito não caracteriza o desprovimento ou o não conhecimento do recurso, mas sim um desfecho processual que impede a análise de mérito da ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Voto de acordo com a Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025